Tribunal: TJSP
Processo: 2002465-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Pretensão de revogação da prisão preventiva por aduzida ilegalidade – Inocorrência – Liberdade provisória – Descabimento – Presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, não se cogita ilegalidade da prisão processual – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2002465-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DENILSON LUCIANO, Pacientes GABRIEL FELIPE ZAMPOLLO CASADO e
EMANUEL CAVALCANTE ARLINDO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002465-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2002465-50.2020.8.26.0000
Impetrante: Denilson Luciano
Pacientes: Gabriel Felipe Zampollo Casado e Emanuel Cavalcante Arlindo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.352
HABEAS
CORPUS
–
ROUBO
MAJORADO
–
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
POR ADUZIDA ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA –
LIBERDADE
PROVISÓRIA
–
DESCABIMENTO
–
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR,
NÃO
SE
COGITA
ILEGALIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL – ORDEM
DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
em que é impetrante DENILSON LUCIANO, Pacientes GABRIEL
FELIPE ZAMPOLLO CASADO e EMANUEL CAVALCANTE
ARLINDO, é impetrado o Juízo de Direito da 12a Vara Criminal
da Comarca da Capital (autos n° 1526065-89.2019.8.26.0228). O
presente writ visa desafiar r. decisão de lavra da Douta
Autoridade indicada como coatora, que teria decretado a prisão
preventiva do paciente, sem o devido amparo legal.
O paciente foi cautelarmente privado de sua
liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, no crime
tipificado no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob alegação (i) ilegalidade da prisão por violação ao art. 9° da
Lei no 13.869, de 5 de setembro de 2019; (ii) ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar; (iii) inidoneidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002465-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da fundamentação do r. decisum vergastado; e (iv) presença de
condições pessoais favoráveis à concessão de liberdade
provisória.
Requer, nestes termos, a revogação do decreto
de sua prisão processual. Subsidiariamente, pugna-se pela
imposição de medida cautelar alternativa ao cárcere.
Liminar indeferida a fls. 40/43.
Prestadas
informações
pela
autoridade
indicada como coatora a fl. 46.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça a fls. 56/61, manifestando-se pelo reconhecimento da
perda de objeto da impetração ou, subsidiariamente, pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Não o se vislumbra ilegalidade a ser coibida de
plano na decretação da custódia cautelar do paciente, porquanto
regularmente amparada pelos dispositivos legais aplicáveis à
espécie, notadamente o art. 312 do Código de Processo Penal.
Isso porque inexiste demonstração de qualquer
circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à
situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento de
coação ilegal, nos termos do art. 648, do Código de Processo
Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002465-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consta dos autos que:
"GABRIEL FELIPE ZAMPOLO CASADO e
EMANUEL
CAVALCANTE
ARLINDO,
qualificados às fls. 07 e 08, previamente ajustados e
com unidade de propósitos, subtraíram, para
proveito comum, mediante grave ameaça exercida
com menção ao porte de arma de fogo, uma carga
com 1.810 carteiras de cigarro e 6 isqueiros,
pertencentes a Souza Cruz Ltda.
Segundo o apurado, os denunciados abordaram o
motorista e seu ajudante ao pararem o veículo e,
como se armados estivessem, roubaram os bens,
evadindo-se no GM/Onix, placas QQX 4832.
Horas depois, por meio do rastreador da Localiza,
policiais civis encontraram o Onix estacionado no
Horti Fruti Oba. Após breve campana, abordam os
denunciados assim que EMANUEL acionou a
abertura das portas do automóvel. No interior do
qual, localizaram a camiseta azul e boné que
GABRIEL vestia durante o roubo (v. fls. 20/30),
reconhecido pelo motorista /vítima como um dos
autores do roubo (fls. 34/35)" (fl. 111, dos autos
digitais
da
ação
penal
n°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002465-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
1526065-89.2019.8.26.0228).
A manutenção da prisão cautelar se mostra
imprescindível à tutela da ordem pública, não podendo a
sociedade permanecer à mercê daqueles que se mostram
predispostos à prática de atos espúrios, mormente considerando-
se que o paciente tentou furtar-se à persecução penal,
empreendendo fuga, fato esse indicativo de que a concessão de
liberdade provisória implicará em sério risco à higidez da
persecução penal.
Isso porque, a fuga de investigado, após o
cometimento do delito, é fundamentação suficiente a embasar a
manutenção da custódia preventiva, ordenada para garantir a
aplicação da lei penal (confira-se: HC 239.269/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe
19/11/2012).
No mesmo sentido, confira-se: HC 306.185/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; RHC 69.096/RS,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
02/08/2016, DJe 10/08/2016; e HC 329.916/DF, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe
06/11/2015.
Igualmente não prospera a pretensão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002465-50.2020.8.26.0000 -Voto no
6
impetrante à revogação ou reconhecimento da invalidade da
prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ao
argumento da violação ao disposto no art.9°, da Lei n° 13.869, de
5 de setembro de 2.019.
Isso porque, o referido dispositivo legal tipifica
como crime de abuso de autoridade a conduta de dolosamente
decretação de prisão preventiva em manifesta desconformidade
com as hipóteses legais.
O
título
prisional
vergastado,
como
já
ponderado, encontra respaldo na jurisprudência do intérprete
máximo da legislação federal, pelo que não deve ser considerado
"manifestamente em desconformidade com as hipóteses legais",
especialmente considerando-se ser a criminalização hermenêutica prática proscrita no ordenamento jurídico brasileiro.
Ainda que assim não fosse, a violação do
dispositivo legal em comento é consequência de prisão cuja
ilegalidade venha a ser reconhecida, e não a causa de sua mácula,
razão pela qual, por inversão lógica da relação de
consequencialidade, mostra-se incognoscível a causa remota de
pedir, neste particular.
É o que basta à constatação da legalidade da
cautela decretada em desfavor do paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002465-50.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Tampouco comporta concessão a ordem ao
argumento de que o r. decisum seria eivado de vício de
fundamentação.
Como é cediço, não é necessário que a decisão
que decreta a prisão preventiva seja extensa ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que
aponte indícios de autoria e materialidade, além da
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC
n° 2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, não se deve incorrer no “equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do
doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do
Magistrado que, mesmo quando empregue expressões de cunho genérico,
decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante
de si” (cf. habeas corpus n° 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, Relator(a): Paulo Rossi, Julgado em 12
de agosto de 2.015, V.U.).
E, neste particular, ainda que restassem
cabalmente demonstradas pela impetrante, as demais “condições
pessoais favoráveis do paciente não são garantidoras de eventual direito
de liberdade, quando outros elementos constantes nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002465-50.2020.8.26.0000 -Voto no
8
recomendam as suas custódias cautelares”. Neste sentido, confira-se:
STJ - Habeas Corpus no 49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do
STJ, Rel. Arnaldo Esteves Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ
29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-RELATOR: MIN. GILMAR
MENDES.
Mais ainda, a pretensão do impetrante de ver
declarada, desde já, a desproporcionalidade da custódia cautelar
em razão da pena aplicável à espécie, é questão que se confunde
com o mérito da ação penal em que decretada sua custódia
cautelar, e naqueles autos deve ser decidida, sob pena de
supressão de instância e violação ao princípio do Juiz Natural.
Por outro lado, não se mostra suficiente a
adoção das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código
de Processo Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo, pois nada
garante que, após deixar as dependências do Fórum, aquele por
ela beneficiado não voltará a delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos inciso II, III, IV
e V, e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica dos fatos
indica sua absoluta ineficácia, pois a reiteração do crime em
comento ou, ainda, a frustração da persecução penal não é
obstada pela (i) proibição de acesso ou frequência a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002465-50.2020.8.26.0000 -Voto no
9
determinados lugares quando; (ii) proibição de aproximação ou
contato com a vítima; (iii) proibição de ausentar-se da Comarca;
ou, ainda, (iv) pela imposição de recolhimento domiciliar
noturno e nos dias de folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua
determinação de suspensão de atividade econômica atual do
paciente, na medida em que não tem relação com o delito que lhe
é atribuído;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, o mero
fato de recolher fiança não afastaria a existência dos pressupostos
da custódia cautelar, mormente considerando-se que nada
garante que, após paga a fiança, aquele por ela beneficiado não
voltará a delinquir.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda
que haja, no momento, disponibilização de monitoramento
eletrônico e recursos humanos para realizar a respectiva
fiscalização, tal dispositivo não impede, por si só, eventual
recalcitrância na prática de crimes.
Assim, considerando-se haver, in concreto,
fumus comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002465-50.2020.8.26.0000 -Voto no
10
razão pela qual não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de
locomoção do paciente, tampouco se cogita a imposição de
qualquer outra medida cautelar dentre aquelas previstas no rol
do art. 319, do mesmo diploma legal.
Pondera-se, ao arremate, que o feito foi
sentenciado, sendo mantida a prisão preventiva mediante o
indeferimento do direito de aguardar em liberdade o julgamento
de apelo eventualmente interposto em favor do paciente.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR